Tribunal: TJDFT
Processo: 0717121-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇAO DE EXECUÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA DE COTA POR BENS PENHORÁVEIS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E DE ERRO MATERIAL. ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos com objetivo de sanar omissão e erro material no julgado. 1.1. Nesta sede recursal, aduz o embargante que o aresto foi omisso porquanto deixou de observar a ordem preferencial da penhora, sendo que, a penhora de cotas é medida excepcionalíssima e pressupõe ausência de bens do devedor. Sustenta que o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também não fora enfrentado.
2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. 2.1. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011).
3. No que diz respeito a suposta omissão, não assiste razão ao embargante. O acórdão é claro ao afirmar que as máquinas ofertadas pelo executado ao credor têm baixa liquidez visto que possuem utilização específica de empresas do setor de geração de energia, conforme exposto pelo juízo de primeiro grau, o que torna a execução mais morosa e onerosa. 3.1. O decisum foi expresso ao expor que sem a segurança da disponibilidade, propriedade e seu valor, cabe exclusivamente ao credor aceitar ou não a garantia apresentada, o que foi rejeitado no caso em análise. 3.2. Além disso, o embargante sustenta, de forma genérica, que o acórdão possui erro material. No entanto, não discorre qual parte da fundamentação se encontra eivado de vício material. 3.3. Cumpre ressaltar que o “erro material” pode ser conceituado como o equívoco ou inexatidão relacionado a aspectos objetivos da fundamentação, o que não foi verificado no presente caso.
4. Por fim, quanto à alegação do não enfrentamento do quesito perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo, conforme se observa da decisão que precedeu ao julgamento do agravo de instrumento, o pedido liminar foi indeferido sob fundamento de o juiz não poder aceitar a garantia dada sem que haja segurança jurídica necessária para o eventual pagamento, o que oferece risco ao credor de não receber a quantia de mais de 600 mil reais, o que exige rigidez na avaliação dos elementos apresentados.
5. Os argumentos do embargante denotam mero inconformismo e intuito de rediscutir a controvérsia, não se prestando os embargos declaratórios a esse fim. 5.1. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo julgado, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração.
6. Embargos de declaração rejeitados.